Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA POR TRÊS VEZES. LANÇAMENTO DE CRÉDITO SEM OPORTUNIZAR A RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a restituir-lhe o valor total de R$ 671,26. Em seu recurso, alega que a conduta do requerido foi abusiva, o que enseja a repetição do indébito em dobro. Também requer a reparação por danos morais, pois além e sofrer abusos financeiros, gastou tempo para resolver a demanda e represália pela recorrida. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33596742 e 33596743). Sem contrarrazões.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. É incontroversa nos autos a falha no serviço do recorrido que cobrou indevidamente por três vezes o valor da fatura do cartão de crédito vencida em outubro/2020, tendo o recorrente efetuado o pagamento de todas elas.
5. O requerido ao perceber o erro consistente na cobrança indevida lançou o crédito no cartão do autor. Todavia, tendo o consumidor reclamado os valores pagos a maior, cabia à instituição bancária lhe restituir, já que o crédito para uso futuro lhe retira o acesso imediato ao seu patrimônio. Trata-se de engano injustificável, fazendo o consumidor jus à repetição de indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. No caso, considerando que o valor correto da fatura era de R$ 484,11 e que com o lançamento triplicado houve a cobrança indevida de R$ 968,22, deve ser considerada essa quantia para a dobra. Constatado que houve gasto legítimo do autor que foi descontado do valor do crédito da fatura, conforme apurado na sentença, cabe a restituição do total de R$ 1.639,48, sendo o valor de R$ 968,22 referente à dobra e o valor de R$ 671,26 do crédito ainda devido.
7. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, sem razão o autor. Os fatos narrados, embora tragam aborrecimento, tratam-se de transtornos do dia a dia que qualquer pessoa está sujeita a passar. Além disso, o aumento ou redução do limite de crédito não se trata de represália, mas de exercício regular de um direito de que gozam as instituições financeiras. Entendo que a situação vivida, consistente na cobrança indevida e retenção dos valores pagos, sem inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou outros fatos extraordinários capazes de violar direitos da personalidade, não é apta a gerar indenização por danos morais. Neste sentido, cito o precedente: Acórdão 1380811, 07060663320218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para autorizar a restituição em dobro do indébito e condenar o requerido a a restituir ao autor o valor de R$ 1.639,48 (mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente desde o último desembolso (26/10/2020, ID 100789762) e com a incidência de juros de mora a partir da citação (19/09/2021, Sistema PJe). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.